Tribunal: STF
Processo: Ext 775
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-29
Data de publicação: 2012-02-29

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração na questão de ordem na extradição. 2. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à análise de possível e real contradição, omissão ou obscuridade, ainda assim, desde que importe em prejuízo lógico e jurídico à compreensão do julgado. 3. Razões do embargante que externam verdadeira manifestação de inconformismo e não, propriamente, supostos vícios na decisão ora embargada. 4. Embargos rejeitados.